Tribunal: STF
Processo: ARE 1344883
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal do Estado do Rio Grande do Norte que, assim ementado (eDOC 7):



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBA QUE NÃO SE INCORPORA À APOSENTADORIA DO SERVIDOR/EMPREGADO PÚBLICO. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA 163 DO STF (RG). PRECEDENTES DA TNU E STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IMPROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO.



    1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela Fazenda Nacional insurgindo-se contra sentença que julgou procedente pedido de não incidência de contribuição previdenciária sobre verba não incorporável à aposentadoria (e.g.: terço de férias, adicional de insalubridade, serviço extraordinário, adicional noturno).



    2. Assentada a a legitimidade passiva da Fazenda Nacional para figurar em demandas deste jaez, eis que com o advento da Lei n. 11.457/2007, as atividades referentes a tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais vinculadas ao INSS foram transferidas à Secretaria da Receita Federal do Brasil, órgão da União, cuja representação, após os prazos estipulados no seu art. 16, ficou a cargo exclusivo da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para eventual questionamento quanto à exigibilidade das contribuições previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei n. 8.212/91, ainda que em demandas que têm por objetivo a restituição de indébito tributário (STJ, 2a. T., REsp n. 1355613/RS, rel. Min. Humberto Martins, DJe 02/05/2014).



    3. A jurisprudência sedimentou-se de forma absoluta acerca da não incidência de contribuição previdenciárias sobre verbas remuneratórias que não se incorporam à aposentadoria. A matéria foi decidida pelo STF no Tema 163 de Repercussão Geral:



    "Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade” (STF, Pleno, RE 593068, rel. Min. Roberto Barroso, DJe-056 22.03.2019).



    4. E a tal entendimento, por óbvio, adequou-se o STJ (1a. T., EDcl no AgInt no REsp n. 1659.435-SC, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 06/09/2019). Em suma, não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria, tais como “terço de férias”, “serviços extraordinários”, “adicional noturno” e “adicional de insalubridade”, assim como há direito à restituição das parcelas não prescritas.



    5. Afastada eventual violência aos arts. 7.º, inciso XVII; 40, § 3.º; 150, § 6.º; 153, inciso III; e 195, § 5.º, todos da Constituição, e ao art. 4º e § 1º da Lei n.º 10.887/04, para caso eventual de prequestionamento.



    6. Recurso improvido. Sentença mantida.



    7. Honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”



    Verifica-se que a controvérsia cinge-se ao Tema 985 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso paradigma é o RE 1.072.485-RG. A Corte, ao analisar o mérito do recurso extraordinário, assim se manifestou:



    “FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas. ” (RE 1.072.485, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 02.10.2020)



    Entretanto, constata-se que a decisão ainda não transitou em julgado, uma vez que está pendente o julgamento dos embargos de declaração opostos, onde se analisará a modulação dos efeitos do acórdão proferido.



     Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para sobrestamento, em observância à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 02 de agosto de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente